Tribunal: TJMT
Processo: 1020112-87.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020112-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), PAULO JOSE QUEIROZ - CPF: 630.015.271-53 (AGRAVANTE), ANDREZA DE MELO MODESTO CARNEIRO - CPF: 046.718.719-39 (AGRAVADO), TAINARA FERNANDA SOUZA DA SILVA - CPF: 083.428.159-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020112-87.2023.8.11.0000 – Peixoto de Azevedo.

Agravante:
Paulo José Queiroz.

Agravada:
Andreza de Melo Modesto
.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CPC– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos presentes no caso em análise.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020112-87.2023.8.11.0000 – Peixoto de Azevedo.

Agravante:
Paulo José Queiroz.

Agravada:
Andreza de Melo Modesto
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Paulo José Queiroz em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela proposta por Andreza de Melo Modesto, deferiu a tutela de urgência e determinou a inserção da restrição de circulação e transferência da motocicleta – objeto dos autos, na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, por meio do sistema Renajud, bem como que a parte ré Paulo José Queiroz, ora agravante, proceda à imediata devolução do veículo à autora, inclusive com os respectivos documentos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista que inexiste probabilidade de direito da parte agravada, porquanto os pedidos formulados na ação originária encontram-se afetados pela coisa julgada, com decisão de improcedência proferida pelo judiciário no ano de 2019, sendo, portanto, imutável.

Segue sustentando a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial de entrega do referido bem, uma vez que a motocicleta fora vendida para terceiros e não mais integra o patrimônio do agravante. Pugna pela reforma da decisão.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id. 180895651.

Informações do magistrado
a quo,
acostada

no id n. 183733003, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta, conforme certidão acostada no id. 184995685.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020112-87.2023.8.11.0000 – Peixoto de Azevedo.

Agravante:
Paulo José Queiroz.

Agravada:
Andreza de Melo Modesto
.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de reintegração de posse proposta por
Andreza de Melo Modesto em desfavor de Dalmir Comerlatto Junior
e
Paulo José Queiroz,
objetivando “
o bloqueio, através do convênio RENAJUD da motocicleta marca/modelo: KAWASAKI ZX 10R, 2006/2006, cor verde, placa KAH9779, código Renavam 00884862771, tanto para circulação, como para transferência; bem como a reintegração de posse do veículo em questão, devendo constar do respectivo mandado ordem de arrombamento e reforço policial, na forma prevista no § 2° do art. 536 do CPC, para o fim de determinar que a parte ré Paulo José Queiroz, proceda a imediata devolução do veículo objeto da presente ação à autora, inclusive com os documentos respectivos, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando mantida, contudo, a restrição de transferência junto ao Renajud, sob pena de incidência de multa diária a ser fixada por dia de descumprimento"
.

Insurge-se o segundo requerido, ora agravante, contra o pronunciamento jurisdicional que deferiu a pretensão de reintegração liminar na posse do bem móvel, sob o argumento de
que inexiste probabilidade de direito da parte agravada, porquanto os pedidos formulados na ação originária encontram-se afetados pela coisa julgada, com decisão de improcedência proferida pelo judiciário no ano de 2019, sendo, portanto, imutável.

Segue sustentando a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial de entrega do referido bem, uma vez que a motocicleta fora vendida para terceiros e não mais integra o patrimônio do agravante. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, sabe-se que
o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Assim é que, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que não merece reparos a decisão agravada, à mingua da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo recorrente, vez que por meio das declarações dos proprietários anteriores (id. 89715463 – autos de origem) e pelos documentos do veículo (id. 89715467 e 89715468 – autos de origem), na qual consta a autorização de transferência da propriedade de Mariane Carvalho para Andreza de Melo Modesto, é possível deduzir que a parte autora, ora agravada, é a legítima proprietária do bem.

Ademais, os documentos de id. 89715469 a id. 89715480 – autos de origem, demonstram que a parte requerida Dalmir Comerlato Júnior está sendo investigado pela Polícia Civil após a notícia da ocorrência do crime de estelionato, relatado no Boletim de Ocorrência n. 2018.131230.

Conforme bem mencionado pelo Magistrado de origem,
verbis
:

“(...)Segundo consta, o marido da parte autora teria feito uma negociação com o primeiro requerido, no qual entregaria a motocicleta KAWASAKI ZX 10R, a quantia de R$14.000,00 e assumiria o restante do financiamento, enquanto a outra parte lhe entregaria um veículo Ford Ranger. Contudo, mesmo após a entrega da motocicleta e do dinheiro, a vítima não recebeu a caminhonete como contrapartida e não teve mais notícia do Sr. Dalmir, que desapareceu e não atende mais as ligações.

Outrossim, verifica-se por meio do documento de Num. 89715466 que a motocicleta se encontra em poder do segundo requerido, Sr. PAULO JOSÉ QUEIROZ, que supostamente teria recebido o bem como pagamento de uma dívida.

Assim, o pedido de concessão de tutela antecipada da parte autora merece acolhimento em razão da verossimilhança das alegações de que teria sofrido um golpe ao entregar a motocicleta e o dinheiro e não ter recebido o automóvel em contrapartida.

O perigo de dano é evidente por se tratar de bem que pode ser objeto de deterioração ou dilapidação, considerando-se que o primeiro requerido está sendo investigado em diversos processos pela prática de estelionato e que o segundo requerido está usufruindo do bem, sem ao menos ter comprovado a sua aquisição.

Por fim, quanto ao risco ao resultado útil do processo e ausência de dano de difícil reparação à parte ré, verifica-se a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo esta decisão poderá ser revogada (art. 296 do CPC).

A prestação de caução é desnecessária em razão de pouca probabilidade de danos para a parte requerida e em razão da limitação do provimento liminar”.

Acerca da alegada coisa julgada, verifico que tal matéria, embora seja de ordem pública, não foi objeto da decisão agravada, posto que não foi alegada na origem, o que veda a sua análise primeva por esta Corte, caracterizando, assim, supressão de instância.

Outrossim, o alegado
descumprimento dos deveres atinentes à boa-fé processual e a necessária condenação da agravada nas penas da litigância de má-fé é matéria afeta ao mérito da demanda, de modo que será analisado pelo magistrado de origem no decorrer do tramite processual.

Lado outro, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, posto que eventual improcedência da ação originária importará no retorno ao
status quo ante.

Saliento, por oportuno, que a tutela antecipada foi concedida com a devida cautela, eis que ficou determinada
a manutenção da restrição de
transferência do bem móvel, objeto dos autos, junto ao Renajud
, impossibilitando a venda do mesmo pela autora, ora agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024